Tribunal: STF
Processo: ARE 1440669
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. POLICIAL MILITAR. ATUAÇÃO NO ACIDENTE RADIOATIVO DO CÉSIO 137. NEGATIVA DE CONCESSÃO. MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE OFICIAIS AUXILIARES - QOA. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO PARA PATENTE SUPERIOR À DE MAJOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. O recurso é próprio, tempestivo e foi devidamente preparado, razão pela qual dele conheço.



    1.1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito Dr. Ricardo Luiz Nicoli, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, pois o autor ascendeu ao oficialato pelo CHOA e não teria direito segundo a legislação militar a progredir na carreira além da patente de Major. O militar recorrente faz parte do Quadro de Auxiliares – QOA e não poderia sequer ter sido promovido a Tenente-Coronel como se deu sua aposentadoria.



    2. O art. 9º, da Lei Estadual n. 15.704/2006 definiu a promoção por ato de bravura como aquela que resulta do reconhecimento de ato ou atos incomuns de coragem e audácia que, ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever, se mostrem indispensáveis ou úteis às operações policiais e de bombeiros pelos resultados alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanado.



    3. Importante consignar que sua concessão independe de vaga, interstício, curso, bem como de qualquer outro requisito, devendo, contudo, ser precedida de sindicância específica, conforme disposição contida no § 1º, do artigo alhures mencionado.



    4. Nesse sentido, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - TJGO, no julgamento do IRDR n. 5419721-92 (Tema 13), pacificou entendimento de que “sempre que demonstrado que a atuação do militar na guarda do material radioativo do Césio-137 ou em atividade que nesse dever tenha representado exposição ou risco de contato, ocorreu em ambiente insalubre, nocivo à saúde e/ou sem condições adequadas para o exercício daquela função, resta evidenciada a atuação ensejadora do reconhecimento da coragem e audácia que exorbitam os limites normais do cumprimento do dever e, de consequência, ensejam a concessão de promoção por ato de bravura”.



    5. No caso em análise, denota-se pela documentação jungida à peça de ingresso (evento n. 01, arquivo 05) que foi instaurada Sindicância Meritória (2016.02.15288) em 12 de fevereiro de 2016, visando comprovar sua atuação no acidente radioativo com o Césio-137, a fim de ver reconhecido o seu direito à Promoção por Ato de Bravura, haja vista à concessão do benefício a outros praças da polícia militar atuantes na mesma função. O recorrente é egresso do Quadro de Oficiais Auxiliares (QOA) e não poderia sequer ser promovido à patente de Major como estabelece a legislação castrense nas Forças Armadas - FFAA e na gloriosa Polícia Militar do Estado de Goiás - PMGO.



    6. A Comissão de Promoção de Oficiais entendeu pelo indeferimento da promoção por ato de bravura ao Autor, por não vislumbrar as condições legais exigíveis à concessão da promoção.



    7. No caso dos autos, a decisão administrativa que indeferiu o pleito do autor fora fundamentada e afigura ser razoável e proporcional, não havendo nenhuma evidência de ilegalidade, abusividade ou fuga do padrão administrativo para este tipo de decisão, logo, a discricionariedade da Administração deve ser respeitada, pois a conveniência e oportunidade da valoração realizada seguiu os parâmetros legalmente estabelecidos.



    8. Conforme fundamentado pelo Magistrado a quo, é possível verificar que foram observados todos os princípios necessários ao regular trâmite administrativo e não há qualquer vício na decisão capaz de invalidá-la. Segundo dispõe o art. 25, parágrafo 12, da Lei n. 8.000, 25 de novembro de 1975 não há que se falar em aplicação da promoção por ato de bravura se o suposto evento mencionado pelo autor ora recorrente ocorreu quando ainda era praça.



    9. Posto isso, DESPROVEJO o recurso, mantendo INTEGRALMENTE a sentença, por seus próprios e judiciosos fundamentos.



    10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa.



    11. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei n. 9.099/1995.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente